Tribunal: TJES
Processo: 5000309-30.2026.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-30.2026.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NILSON DE SOUZA JUNIOR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRONÚNCIA. NULIDADES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por acusados contra sentença de pronúncia que os imputou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP) e estupro (art. 213, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), pleiteando nulidades (indeferimento de incidente de insanidade mental, inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia), absolvição sumária, impronúncia, afastamento de qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iii) determinar se há nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados; (v) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras; (vi) aferir a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz indefere legitimamente o incidente de insanidade mental quando inexistem elementos concretos que evidenciem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, nos termos do art. 149 do CPP.

4. A simples juntada de documentos médicos e alegações genéricas não demonstram inimputabilidade ou semi-imputabilidade nem impõem a instauração do incidente.

5. A denúncia atende ao art. 41 do CPP quando descreve suficientemente os fatos, suas circunstâncias e a participação dos acusados, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

6. A inobservância de formalidades na cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.

7. As provas digitais são consideradas idôneas quando não há indícios concretos de adulteração e estão corroboradas por outros elementos probatórios.

8. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

9. A materialidade do homicídio é comprovada por laudos periciais e documentos, e a do estupro pode ser inferida por elementos contextuais, ainda que ausentes lesões genitais aparentes.

10. Depoimentos testemunhais, imagens, reconhecimento pelos acusados e apreensão de arma compatível constituem indícios suficientes de autoria.

11. As qualificadoras não podem ser afastadas na pronúncia salvo quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania do júri.

12. A gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e concreta sobre a capacidade mental do acusado.

2. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos e permite o exercício da ampla defesa.

3. A nulidade por quebra da cadeia de custódia depende da demonstração de prejuízo efetivo.

4. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

6. A gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 213, caput; 69. CPP, arts. 41, 149, 158-A, 400, § 1º, 413 e § 1º, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.238.257/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.479.407/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no RHC 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
NILSON DE SOUZA JUNIOR
e
FELIPE DOS SANTOS CRUZ EVORA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (fls. 702/707 do ID nº
18524751
), que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no artigo 213,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
NILSON
(fls. 775/799 do ID nº
18524751
), nas quais sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do incidente de insanidade mental, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. Aduz, ainda, a ausência de materialidade quanto ao crime de estupro, diante de laudos negativos, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria para o homicídio, pugnando pela impronúncia ou absolvição sumária dos crimes em comento, além do afastamento das qualificadoras. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

Razões recursais apresentadas por
FELIPE
(fls. 818/828 do ID nº
18524751
), nas quais pleiteia a sua absolvição do delito previsto no art. 213 do CP ante a ausência de justa causa, a sua impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de homicídio ou a desclassificação da conduta imputada. Subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras.

Contrarrazões do órgão ministerial (fls. 811/817 e 831/834 do ID nº
18524751
), pugnando pelo desprovimento dos recursos, mantendo na íntegra a sentença atacada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID nº
18762316
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
NILSON DE SOUZA JUNIOR
e
FELIPE DOS SANTOS CRUZ EVORA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no artigo 213,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
NILSON
sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do incidente de insanidade mental, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. Aduz, ainda, a ausência de materialidade quanto ao crime de estupro, diante de laudos negativos, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria para o homicídio, pugnando pela impronúncia ou absolvição sumária dos crimes em comento, além do afastamento das qualificadoras. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

Já a defesa de
FELIPE
, em seu recurso, pleiteia a sua absolvição relativa ao delito previsto no art. 213 do Código Penal, ante a ausência de justa causa, a sua impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de homicídio ou a desclassificação da conduta imputada. Subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente Nilson defende a nulidade do feito por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do incidente de insanidade mental, apesar da existência de indícios do seu comprometimento psíquico.

Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do referido incidente pressupõe a existência de dúvida razoável, concreta e contemporânea acerca da higidez mental do acusado, não se impondo de forma automática diante da mera juntada de documentos médicos ou da alegação genérica de transtornos psíquicos.

No caso em voga, o pedido foi expressamente analisado e indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de inexistirem elementos clínicos, periciais ou indiciários aptos a evidenciar comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do acusado ao tempo dos fatos.

Com efeito, os documentos apresentados pela defesa, embora indiquem acompanhamento psiquiátrico e uso de medicação, não demonstram, por si sós, eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade, tampouco geram dúvida relevante a justificar a instauração do incidente.

Registro, outrossim, que o magistrado que presidiu a instrução, em contato direto com o acusado, não identificou qualquer indício de incapacidade mental, circunstância que reforça a ausência de necessidade da medida.

Assim, ausente dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, consoante dispõe o art. 149 do CPP, não há que se falar em instauração do incidente de insanidade mental requerido pela defesa, conforme entendimento do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas 282/STF e 211/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.974.129/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 2. A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do acusado. 3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente" (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.) 4. Nos termos do art. 400, § 1.o, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, para se "chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita" (AgRg no RHC 108.706/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 1o/10/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

A defesa do acusado alega, igualmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta. Sem razão, todavia.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória é apta quando contém a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que o identifiquem e a classificação jurídica do delito, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, depreende-se que a denúncia descreve, ainda que forma sucinta, que os acusados, em concurso de agentes, conduziram a vítima a local ermo, onde, além das agressões físicas, teriam praticado violência sexual antes de ceifar sua vida, circunstância extraída, inclusive, do estado em que o corpo foi encontrado (semidespido) e do contexto fático narrado.

Tais elementos, ainda que sujeitos à comprovação no curso da instrução, são suficientes, em juízo de admissibilidade, para delimitar a imputação e viabilizar a defesa técnica.

Ademais, não se exige, nesta fase processual, descrição exauriente ou prova cabal dos fatos narrados, bastando a indicação mínima da conduta imputada, o que se verifica na hipótese.

Nesse contexto, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça “
é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa
” (AgRg no AREsp n. 1.479.407/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Assim, estando a denúncia em conformidade com os requisitos legais e apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa, afasta-se a tese de inépcia suscitada.

No que se refere à alegação de ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, igualmente, não merece prosperar.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula
” (AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Conforme se extrai dos autos, as imagens provenientes do circuito de segurança foram regularmente requisitadas, extraídas e juntadas aos autos, inexistindo qualquer elemento concreto que indique adulteração, manipulação ou comprometimento de sua autenticidade e integridade. A alegação defensiva, nesse ponto, permanece no campo meramente hipotético, desacompanhada de demonstração técnica idônea capaz de infirmar a confiabilidade do material.

Importa ressaltar que a inobservância de formalidades na cadeia de custódia, por si só, não conduz automaticamente à ilicitude da prova, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

Ressalto que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal, o que não se observa, cumpre destacar que o acervo probatório não se apoia exclusivamente nas provas digitais impugnadas, encontrando respaldo em diversos outros elementos de convicção, como depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, laudos periciais e apreensão de arma compatível com o delito.

Dessa forma, ausente demonstração de vício concreto ou prejuízo à defesa, não há falar em nulidade das provas digitais, como pretende a defesa.

Com relação ao pleito de impronúncia ou absolvição, narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados, em concurso de agentes, entre os dias 29 e 30 de abril de 2025, praticaram homicídio qualificado e estupro contra a vítima Bruna Aparecida, na zona rural de Mimoso do Sul/ES.

Relata a denúncia que, após serem vistos com a ofendida em um posto de combustível, os acusados levaram-na a local ermo, onde a agrediram fisicamente, teriam praticado violência sexual e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, que causaram sua morte.

Aduz, ainda, que a motivação estaria relacionada à suposta retaliação pela ofendida ter repassado informações à polícia sobre organização criminosa, a saber:

Noticia o inquérito policial de n° 060/2023, que, entre os dias 29 e 30 de abril de 2025, durante a madrugada, entre 23h30 e 0h, na localidade Gabiroba, zona rural, Mimoso do Sul/ES, os denunciados, agindo em concurso de ações e com unidade de desígnios, com evidente intenção de matar, desferiram nove disparos de arma de fogo contra a vítima Bruna Aparecida Oliveira Gradici Costa, sendo 4 na região da cabeça, o que foi a causa eficiente de sua morte.

Conforme consta nos autos, no dia 29 de abril de 2025, por volta das 23h27min, a vítima foi vista no posto de combustível Trevo, na companhia dos denunciados NILSON e seu primo FELIPE, pouco antes de ser morta por eles. Ambos trafegavam em um veículo Fiat Siena, placa KXG-7166, pertencente à mãe do denunciado NILSON, Sra. Rosineia dos Santos Cruz.

Em seguida, seguiram para a zona rural da Gabiroba, propositadamente por se tratar de local ermo. Lá chegando, aproveitando-se da falta de vigilância, espancaram a vítima, causando-lhe diversas escoriações pelo corpo, a agrediram sexualmente, submetendo-a a sofrimento demasiado e desnecessário (meio cruel) e finalmente a executaram friamente com 9 (nove) disparos de arma de fogo, sem que ela pudesse ter chance de esboçar qualquer defesa. Frise-se que além da superioridade numérica, os acusados estavam armados e a vítima desarmada.

O corpo da vítima foi encontrado semidespido, sem short e sem as roupas íntimas, o que atesta o ataque sexual sofrido antes da morte.

Segundo se apurou a vítima era usuária de droga e se prostituía em local próximo ao bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana, local onde no dia 30 de março de 2025 foi feita uma grande apreensão de droga pertencente à organização criminosa Comando Vermelho. Representantes da organização criminosa acreditaram que por causa desta proximidade, a vítima teria repassado dados confidenciais da organização criminosa às autoridades, o que resultou na apreensão de droga supra mencionada. Tal conduta motivou sua execução, o que se comprova pelos disparos feitos na cabeça.

Frise-se que outro indivíduo também suspeito de vazar essas informações também foi executado no Município de Apiacá/ES, em circunstâncias e modo de execução semelhantes.

Antes de ser morta, a vítima demonstrava receio e dizia a pessoas próximas que se morresse morreria à toa, pois não tinha revelado nada, o que comprova a torpeza do motivo.

Apurou-se, por meio de testemunhas anônimas, que preferem manter sua identidade em sigilo por temerem por sua segurança, que os denunciados são conhecidos na região por seu comportamento violento e por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e facções criminosa no Rio de Janeiro, sendo que o primeiro denunciado exerce a tarefa de fazer cobranças e execução para o Comando Vermelho.

Uma arma de fogo marca taurus, calibre 38 foi apreendida na posse do primeiro denunciado, o que se mostra compatível com a causa mortis da vítima.

Consta, ainda, que o denunciado NILSON, atualmente afastado da Polícia Militar, responde a processo pelo crime de homicídio, ocorrido no ano de 2022. Já FELIPE possui envolvimento pelo crime de roubo e tráfico de drogas. Além disso, ambos seriam integrantes de uma organização criminosa vinculada à facção conhecida como “Comando Vermelho”. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, Relatório de Local de Homicídio e demais documentos constantes dos autos.

Inobstante a tese defensiva de ausência de materialidade do crime de estupro, entendo que a ausência de lesões genitais aparentes no exame pericial não afasta, por si só, a ocorrência do crime, sobretudo quando outros elementos dos autos indicam a prática de violência sexual.

No caso, as circunstâncias em que a vítima foi localizada, parcialmente despida, aliadas ao contexto de agressão intensa que envolve os fatos, constituem indícios suficientes da materialidade, cuja valoração compete ao Tribunal do Júri, não se evidenciando, nesta fase, qualquer flagrante inconsistência da imputação.

Da mesma forma, no que concerne aos
indícios de autoria
, verifica-se que o acervo probatório reúne elementos consistentes a apontar para o envolvimento dos acusados.

A testemunha Geraldo Pereira dos Anjos Reis, sob o crivo do contraditório, relatou ter visto a vítima ingressar no veículo com os acusados no posto de combustíveis, narrativa que encontra respaldo nas imagens de monitoramento, as quais confirmam a presença conjunta dos envolvidos no local e indicam interação que extrapola uma relação ocasional de transporte.

Além disso, há registro de deslocamento do automóvel utilizado pelos acusados em lapso temporal e percurso compatíveis com o trajeto entre o local onde a vítima foi vista pela última vez e a região em que seu corpo foi posteriormente localizado, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação.

Por sua vez, o policial civil Abilio Alves de Souza, na condição de testemunha, informou, em juízo, que os réus reconheceram suas presenças nas imagens captadas, corroborando os demais elementos informativos coligidos.

Registro, outrossim, que foi apreendida, na residência do acusado Nilson, arma de fogo com características compatíveis aos disparos que vitimaram a ofendida.

Desse modo, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

As circunstâncias delineadas nos autos evidenciam,
a priori
, a presença de motivação reprovável, emprego de violência exacerbada e utilização de meio que dificultou a reação da vítima, o que, ao menos em juízo de admissibilidade, encontram suporte nos elementos probatórios.

Assim, diante da existência de suporte probatório mínimo a amparar as referidas circunstâncias qualificadoras, mostra-se inviável sua exclusão nesta fase processual, devendo eventual afastamento ser reservado ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, não merece acolhida o pleito de revogação da prisão preventiva.

Isso porque permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
empregado, evidenciando periculosidade acentuada dos agentes.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Diante disso, inexistindo alteração fática capaz de justificar a revogação da medida extrema, deve ser mantida a prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.